Tribunal: TJMT
Processo: 1006592-22.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006592-22.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 991.817.462-53 (APELANTE), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), WELLINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 941.736.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA ROSA DE ESPINDOLA - CPF: 017.009.241-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS MACYEL FERREIRA SILVA - CPF: 024.617.521-41 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDE DA SILVA SOUSA - CPF: 543.603.231-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS WAGNER DE PAULA - CPF: 030.233.281-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, §1º, IV, DA LEI N. 10.826/03).
ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14 DA LEI N. 10.826/03 E À APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. INOCORRÊNCIA.

I.
Caso em exame:

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação d
o

recorrente
pela prática do delito previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/03.
O embargante s
ustent
ou
omissão quanto à análise do pedido de desclassificação para o art. 14 do mesmo diploma legal e quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II.
Questões em discussão:

(I) Existência de omissão no enfrentamento da tese de desclassificação do crime imputado.

(II) Suposta omissão quanto à análise da atenuante da confissão espontânea.

III.
Razões de decidir:

1.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 619 do CPP: ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

2.
Não se vislumbra omissão no acórdão embargado, uma vez que o voto condutor analisou expressamente a tese de desclassificação da conduta, destacando que a perícia constatou a supressão intencional da numeração da arma, afastando a hipótese de desgaste natural, o que atrai a tipicidade do art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/03.

3.
No tocante à atenuante da confissão espontânea, o acórdão registrou que a pena-base foi fixada no mínimo legal, não sendo possível sua aplicação conforme entendimento sumulado no STJ (Súmula 231), e que a defesa não desenvolveu argumentação jurídica robusta que justificasse sua obrigatoriedade.

4.
Os embargos revelam apenas inconformismo com o conteúdo do julgado, sendo inadequado seu manejo para rediscutir fundamentos já enfrentados pela câmara julgadora.

IV.
Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese firmada:

“
Não há omissão a ser sanada quando o acórdão impugnado enfrenta, ainda que implicitamente, as teses defensivas e fundamenta de forma suficiente sua conclusão.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea é inviável quando a pena-base é fixada no mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.
”

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Penal, art. 619; Lei n. 10.826/03,
arts
. 14 e 16, §1º, IV.

Jurisprudência
s
relevante
s
:

STJ, Súmula 231;

TJMT,
Apelação
Criminal 1001747-58.2023 .8.11.0008, Rel. Orlando de Almeida Perri
,
Primeira
Câmara Criminal
,
j.
11/06/2024, D
JE
14/06/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos p
or
JHONE DA SILVA PEREIRA
contra o acórdão proferido nos autos do
Recurso de Apelação Criminal
n.
1006592-22.2021.8.11.0003
(id.
256117659
)
, por meio
do
qual
e
sta

c. Câmara Criminal
, por unanimidade desproveu o recurso
,
mantendo

i
ncólume

a sentença de primeiro grau
.

O
embargante
sustenta que
há omissão no referido acórdão
,
fundamentando
que
, embora
haja
menção de existência de supressão intencional da numeração,
este
R
elator não se manifestou de forma clara e
suficiente acerca do pleito de desclassificação da conduta prevista no artigo 16, §1º, IV, da Lei n.º 10.826/03 para o artigo 14 do mesmo diploma legal
,
pois ignorou que o exame pericial não analisou de forma conclusiva, se a supressão foi causada por ação humana ou
desgaste
natural
.

Além disso, alega que houve omissão
quanto ao pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea, sob a justificativa de que, apesar deste Relator ter reconhecido a aplicação da Súmula 231 do STJ, não enfrentou
a argumentação da Defesa de que a aplicação é obrigatória

(id.
256913187
).

Oportunizadas as contrarrazões ministeriais, a i.
Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pel
o
não conhecimento
e, se conhecido, pela

rejeição
dos
aclaratórios
(id.
268053760
)
.

É o relatório
.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas, denoto inexistir qualquer omissão a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão atacado que, quanto à alegada omissão sustentada pelo embargante nas razões recursais — no que tange à ausência de manifestação clara sobre o pleito de desclassificação do crime do art. 16, §1º, IV, para o art. 14 da Lei n. 10.826/03, bem como
,
sobre a correta aplicação da atenuante da confissão espontânea —, pretendendo a reforma do acórdão que o colegiado entendeu que a resposta penal foi proporcional à ofensividade do fato ao bem jurídico tutelado, não havendo que se falar em alteração da sentença proferida.

Com efeito, no tocante à desclassificação, o acórdão explicitamente consignou que a perícia atestou a supressão intencional da numeração da arma (ID 202235822 – págs. 32/34), afastando a alegação de desgaste natural e, portanto, enquadrando a conduta no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03. Tal ponto foi devidamente enfrentado e fundamentado com apoio no laudo técnico e em jurisprudência consolidada (v. acórdão, Num. 256117659
).

Quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea, ressalta-se que a Defesa, ao apresentar as razões do recurso de apelação, limitou-se a fundamentar de forma sucinta que o juízo
a quo
“
sequer analisou o pleito de atenuante, tão pouco a aplicou
”,
sem desenvolver qualquer argumento técnico a respeito da vedação imposta pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda assim, o acórdão foi claro ao registrar que a referida circunstância foi reconhecida pelo juízo singular, mas corretamente não aplicada diante da fixação da pena-base no patamar mínimo legal, com expressa menção à jurisprudência pertinente (v. acórdão, Num. 256117659
).

Portanto, a Colenda Segunda Câmara Criminal deste
eg
. Tribunal de Justiça, à unanimidade, desproveu o recurso interposto, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

Desta feita, não há falar em omissão no
decisum
embargado, pois restou claro que houve minudente exame de todas as provas orais e documentais, produzidas durante a persecução penal, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos, como ocorre "
in
casu
".

Nesse sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

"[...]
o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
” [STJ - REsp nº 993164/MG]
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1
001747-5
8.2023 .8.11.0008, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/06/2024)”

Diante do exposto, é evidente que o embargante não logrou demonstrar as alardeadas omissões no v. acórdão impugnado, diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua irresignação em face do próprio teor da decisão embargada.

Nestes moldes, o que se constata em última análise é que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão,
deve
utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco, para a correção de eventual
error
in
judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, de modo que, não havendo nenhum dos vícios alinhavados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta câmara criminal de forma objetiva, de modo que descabe cogitar a presença
in
casu
de omissão a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e, no mérito,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
JHONE DA SILVA PEREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025